Tribunal: CARF
Processo: 16007.000041/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/10/2003
COFINS. CÁLCULO. ALARGAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ART. 3o DA LEI No 9.718/1998. CONCEITO DE FATURAMENTO. BONIFICAÇÕES. RECUPERAÇÃO DE DESPESAS.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, não afasta a incidência da Contribuição para o PIS/PASEP em relação às receitas operacionais decorrentes das atividades empresariais típicas, na noção de faturamento estabelecida no RE 585.235/MG, como soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais típicas, em consonância com o RE 609.096/RS, submetido a repercussão geral. No caso, as bonificações e recuperações de despesas recebidas por concessionárias de automóveis estão incluídas no conceito de faturamento.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16007.000041/2009-12
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.678 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
PARA AUTOMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/10/2003
COFINS. CÁLCULO. ALARGAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE
DO § 1o DO ART. 3o DA LEI No 9.718/1998. CONCEITO DE
FATURAMENTO.
“BONIFICAÇÕES”.
“RECUPERAÇÃO
DE
DESPESAS”.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998,
não afasta a incidência da Contribuição para o PIS/PASEP em relação às
receitas operacionais decorrentes das atividades empresariais típicas, na noção
de faturamento estabelecida no RE 585.235/MG, como soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais típicas, em consonância com
o RE 609.096/RS, submetido a repercussão geral. No caso, as “bonificações” e
“recuperações de despesas” recebidas por concessionárias de automóveis estão
incluídas no conceito de faturamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocada),
Liziane Angelotti Meira (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16007.000041/2009-12
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.678 - CSRF/3a Turma
Processo no 16007.000041/2009-12

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto por Pará Automóveis Ltda., Recorrente,
contra o Acórdão 3401-007.514, assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/10/2003
COMERCIANTE VAREJISTA. HIPÓTESES DE EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. INCENTIVOS DE VENDA. RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS
PRESTADOS DURANTE GARANTIA DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores creditados pelos fabricantes de veículos em favor dos comerciantes varejistas
a título de bônus ou incentivo de vendas, bem como pela prestação de serviços de
reparação dos produtos durante o período de garantia constituem receita operacional e,
portanto, integram a base de cálculo da contribuição.
Alega a Recorrente haver divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária – art. 3o, §1o da Lei 9.718/98 – quanto ao conceito de receita para fins de
definição da base de cálculo das contribuições PIS e COFINS no que diz respeito à tributação
de bonificações; e tributação das recuperações de despesas com garantia.
a) Para demonstrar a divergência jurisprudencial quanto à Tributação das
Bonificações recebidas a Recorrente indica como paradigma os Acórdãos
3301-007.849 e 9303-009.508, cujas ementas têm o seguinte teor:
Acórdão 3301-007.849
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÃO EM MERCADORIA.
A bonificação em mercadoria recebida de fornecedor não constitui receita, porém
redução do custo unitário dos estoques adquiridos.
TRIBUTAÇÃO PELA COFINS. RECEITA DA ATIVIDADE TÍPICA. ART. 3o DA
LEI No 9.718/98
No âmbito dos julgamentos acerca da constitucionalidade do art. 3o da Lei no 9.718/98,
pacificou-se que o conceito de receita bruta, tributável pela COFINS, abrange as
produzidas pelas atividades-fim da pessoa jurídica.
RECEITAS FINANCEIRAS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o DA Lei no
9.718/98
O § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que amparou a tributação pela COFINS das receitas
financeiras, foi declarado inconstitucional pelo STF, em sede do RE no 585.235/MG,
cuja repercussão geral foi reconhecida.
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.678 - CSRF/3a Turma
Processo no 16007.000041/2009-12

Por força do § 2o do art. 62 do Anexo II da Portaria MF no 343/15 (RICARF), as
decisões do STF sob a sistemática de repercussão geral “ deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos” .
AJUSTES MONETÁRIOS. IMPACTOS NOS PREÇOS DE COMPRA E VENDA
O valor efetivamente pago pelo cliente, calculado com base na cotação da saca do café
vigente na data do pagamento da fatura, é o que deve ser computado na base de cálculo
da COFINS, determinada sob o regime de caixa.”
Acórdão 9303-009.508
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/1999 a 30/06/2004
PIS. MERCADORIAS RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Tendo o STF manifestado, quando da inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei
9.718/98, que faturamento é a receita bruta derivada exclusivamente das vendas de
mercadorias e da prestação de serviço, resta tratar como não tributáveis pelo PIS as
bonificações - recebimento de mercadorias - concedidas pelo fornecedor.”
b) Para demonstrar a divergência jurisprudencial quanto à Tributação das
Recuperações de Despesas com Garantia a Recorrente indica como
paradigma o Acórdão 201-79.860, cuja ementa tem o seguinte teor:
Acórdão 201-79.860
““ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/11/1999
BASE DE CALCULO. FATURAMENTO. CONCEITO.
O faturamento, assim definido como a receita bruta de venda de mercadorias e serviços,
inclui as receitas advindas de concessão de garantia estendida, de cessão onerosa de área
de estacionamento de veículos ao transportador dos produtos fabricados, de aluguéis de
bens móveis ou imóveis, de licenciamento por área de atuação do concessionário do
direito de vendas de veículos. A taxa de administração não se inclui no conceito de
faturamento.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/03/1999 a 30/11/1999
BASE DE CALCULO. FATURAMENTO. CONCEITO.
Não representam faturamento, desconsiderando-se a ampliação da base de cálculo da
Cofins adotada pela Lei n. 9.718, de 1999, os valores escriturados a título de
recuperação de despesas com garantia de peças do fornecedor, de recuperação dos
concessionários de despesas indevidas com garantia, de recuperação IRRF no âmbito do
PDTI, de crédito presumido de IPI, de recuperação de prejuízos materiais causados pelo
fornecedor, de recuperação de perdas materiais relativamente a itens fornecidos fora da
especificação, de taxa de administração e de valores recuperados dos trabalhadores no
âmbito do PAT.”
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.678 - CSRF/3a Turma
Processo no 16007.000041/2009-12

No mérito, a Recorrente destaca, em síntese, que:
 “(...) as bonificações nada mais são do que os valores recebidos pela recorrente
das montadoras de automóveis como recuperação dos custos de aquisição dos
bens que são revendidos pela recorrente. Ou seja, a recorrente adquire os
automóveis ou camionetas das montadoras para revender no mercado e, para
tanto, paga o preço de aquisição dos bens. Posteriormente, ela recebe as
bonificações de venda, que são meras reduções do custo de aquisição dos
automóveis ou camionetas, não configurando novas receitas da recorrente.”;
 “(...) as bonificações não são receitas da recorrente, mas apenas recuperação do
custo de aquisição dos bens adquiridos por ela para revenda.”;
 “(...)os valores lançados sob as rubricas recuperação de despesa decorrem da
atuação da recorrente como concessionária de veículos, que a obriga a dar
garantia de partes e peças dos veículos vendidos e também de fazer revisões
quando necessário. Para formalizar a garantia a concessionária presta o serviço
ao cliente, sendo, posteriormente, reembolsada pela montadora. Assim, quando
a recorrente recebe o reembolso da despesa incorrida pela garantia, ela registra
esse valor na conta de recuperação de despesa.”
O Exame de Admissibilidade destaca:
i.
Encontrar-se demonstrada a divergência no tocante à tributação das
Bonificações, pois “(e) Embora as bonificações permitidas pelo paradigma
sejam apenas aquelas “sem vinculação contraprestacional”, tal distinção
não mereceu tratamento detalhado pelo recorrido, de modo que não se
pode afastar a instauração de divergência, ao menos parcial, em sede de
admissibilidade, porquanto
a existência ou não
de vinculação
contraprestacional se confunde com o próprio mérito.”
ii.
Encontrar-se demonstrada a divergência no tópico concernente à tributação
da recuperação de despesas com garantia, haja vista haver semelhança
entre as decisões comparadas “quanto aos elementos fundamentais, isto é,
trata-se interpretação de faturamento na Lei 9.718/98, quanto a descontos
que o fornecedor oferece à empresa em contrapartida a certos serviços
relacionadas à prestação de garantia dos produtos. O paradigma entendeu
que os valores de tais descontos não se constituiriam em receitas
tributáveis, enquanto o acórdão recorrido interpretou tais valores como
receitas tributáveis pelo Pis e Cofins.”
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Fl. 1257
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.678 - CSRF/3a Turma
Processo no 16007.000041/2009-12

Do conhecimento

O recurso especial de divergência interposto é tempestivo, restando analisar-se o
atendimento aos demais requisitos de admissibilidade.
Cotejando os arestos paragonados, verifico haver similitude fática e divergência
interpretativa entre eles, uma vez que todos tratam da hipótese de definição do conceito de
faturamento para fins de composição da base de calculo das contribuições PIS e COFINS.
Pelo exposto, conheço do Recurso interposto.
Do mérito
No mérito, sorte não assiste à Recorrente, haja vista a consolidada posição deste
Colegiado quanto à possibilidade de tributação dos valores recebidos pelas concessionárias de
veículos a título de bonificação e de recuperação de despesas.
A propósito, veja-se o Acórdão n.o 9303-014.298, da relatoria do I. Conselheiro
Rosaldo Trevisan, abordando a mesma matéria e o mesmo contribuinte, assim ementado:
PIS. CÁLCULO. ALARGAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO
ART.
3o
DA
LEI
no
9.718/1998.
CONCEITO
DE
FATURAMENTO.
“BONIFICAÇÕES”. “RECUPERAÇÃO DE DESPESAS”.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, não afasta
a incidência da Contribuição para o PIS/PASEP em relação às receitas operacionais
decorrentes das atividades empresariais típicas, na noção de faturamento estabelecida no
RE 585.235/MG, como soma das receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais típicas, em consonância com o RE 609.096/RS, submetido a repercussão
geral. No caso, as “bonificações” e “recuperações de despesas” recebidas por
concessionárias de automóveis estão incluídas no conceito de faturamento.
Do voto do Relator destaco a seguinte passagem, cujas razões de decidir adoto
como se minhas fossem:
“Já é assentado no âmbito deste CARF o entendimento de que a base de cálculo da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS deve ser apenas o faturamento da
empresa, motivo pelo qual devem ser excluídas as receitas financeiras.
No presente caso, os autos foram convertidos em Diligência para que a Fiscalização
pudesse analisar os créditos pleiteados de acordo com esse entendimento vigente e,
assim, apurar o efetivo montante creditório existente. Como resultado desse
procedimento, o Fisco manteve a glosa apenas sobre as rubricas contábeis aqui
discutidas: a) “7321.00001. Bonificação” de revenda e, b) “7324.00001. Recuperação
de despesas”.
(...)
Entende-se por faturamento, para fins de identificação da base de cálculo das
contribuições aqui analisadas, o somatório das receitas oriundas da atividade
operacional da pessoa jurídica, ou seja, aquelas decorrentes da prática das operações
típicas previstas no seu objeto social, sendo passível de exclusão as receitas financeiras
que não se incluam neste conceito.
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.678 - CSRF/3a Turma
Processo no 16007.000041/2009-12

Essa definição é fruto de julgados do STF, no sentido de que o conceito de faturamento
abrange a receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação de serviços das
empresas, e todas as receitas oriundas do exercício das atividades empresariais. Esta é a
interpretação dada pelo RE 371.258 AgR (Segunda Turma, Rel. Min. Cezar Peluzo,
julgado em 03/10/2006), pelo RE 400.479-8/RJ (Segunda Turma, Rel. Min. Cezar
Peluzo, julgado em 10/10/2006) e pelo RE 527.602/SP (Tribunal Pleno, Rel Min Eros
Grau, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, julgado em 05/08/2009), sendo que neste
último ficou estabelecido que somente são excluídos do conceito de faturamento “(...)
os aportes financeiros estranhos à atividade desenvolvida pela empresa”. Assim, o
faturamento corresponde à totalidade das receitas da pessoa jurídica, fruto de todas
suas atividades operacionais, principais ou não.
(...)
Assim, considerando as informações sobre essas rubricas fornecidas pelo próprio
Contribuinte, cabe concluir que o Fisco agiu de forma correta e que a glosa sobre estas
receitas deve ser mantida. Isto porque resta claro que tais “receitas” se referem a valores
operacionais vinculados à venda e/ou prestação de serviços e que constituem atividades
operacionais da empresa.
Portanto, essas receitas, caracterizam subvenção corrente para custeio das atividades
desenvolvidas pelas concessionárias de veículos, representando receitas próprias dessas
concessionárias, integrando o conceito de faturamento.
Por fim, cabe aqui destacar também que as receitas originadas das rubricas
“bonificações recebidas” (pagas pelas montadoras de veículos à concessionária) e das
“recuperações de despesas com garantia” não constituem receitas financeiras, ou
tampouco estão listadas como passíveis de exclusão/dedução das bases de cálculo das
contribuições (§ 2o do art. 3o da Lei no 9.718/1998), compondo a base de cálculo das
contribuições em comento, sendo incorreto, no caso, falar em recolhimento indevido de
tais contribuições.” (destaques do original)

Dispositivo

Pelo exposto, admito e conheço do Recurso Especial, e no mérito nego-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa

Fl. 1259
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.678 - CSRF/3a Turma
Processo no 16007.000041/2009-12

Fl. 1260
DF CARF MF
Original